Tribunal: TJMT
Processo: 1011315-67.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011315-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO - CNPJ: 00.635.391/0001-10 (APELADO), JOSE CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - CPF: 085.536.464-59 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL
-

INEXISTÊNCIA DE
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
-
ILEGALIDADE - “SANÇÃO POLÍTICA TRIBUTÁRIA” - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

“S
anções políticas no direito tributário – inadmissibilidade da utilização, pelo poder público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal destinados a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo (súmulas 70, 323 e 547 do
stf
)
- restrições estatais, que, fundadas em exigências que
transgridem
os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem justo fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de atividade econômica ou profissional lícita”
(ARE 915424
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 27-11-2015 PUBLIC 30-11-2015)
.

2. Ausente comprovação de instauração de processo administrativo próprio.

3
.

Ratificada a sentença de concessão de segurança que reconheceu a nulidade do ato administrativo, determinando a reativação da inscrição estadual d
a
impetrante, independentemente da existência de pendências fiscais.

4
. Recurso
desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de Apelação
com Remessa Necessária

interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
,

contra sentença proferida pelo J uízo da Vara
Especializada d
e

Execução Fiscal
de Cuiabá/
MT,

que,
nos autos
d
o

Mandado de Segurança

nº

1011315-67.2021.8.11.0041
,

impetrado p
or

Teccon
S/A Construção e Pavimentação
,
concedeu a segurança determinando
a reativação da inscrição estadual
do impetrante.

Irresignado, o Apelante alega, sucintamente, que o ato em questão encontra respaldo no art. 24 e 145 da Constituição Federal, bem como é respaldado pelo Código Tributário Nacional em seu art. 194, já que a Administração Pública deve fiscalizar a aplicação das normas e exercer seu poder de polícia a fim de evitar evasão
fiscal
. Alega ainda que o livre exercício da atividade econômica não é absoluto e deve respeito às balizas constantes do ordenamento jurídico pátrio. Além disso, afirma que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança (Id. 214904787).

A certidão de Id.
214904788
atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pelo A
pelado
,
pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
214904790
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
o
des
provimento do recurso
(Id.

215702199
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação com Remessa Necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1011315-67.2021.8.11.0041, impetrado por
Teccon
S/A Construção e Pavimentação,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora reativasse a inscrição estadual da impetrante
, independentemente da existência de pendencias fiscais.

Na ação mandamental de origem, a liminar foi concedida, o feito seguiu sem maiores ocorrências e, posteriormente, foi proferida sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança para a reativação da inscrição estadual, por
entender que
não é

razoável
impedir que a impetrante desenvolva livremente a sua atividade econômica

devido à existência de pendências fiscais.

Desde já, registro que o recurso não comporta provimento.

Pois bem.

Como é sabido, diante do descumprimento da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, é intuitivo que a Fazenda Pública utilize diversos instrumentos para tutelar seu direito. Embora algumas dessas sanções sejam legítimas, outras, por outro lado, violam claramente o princípio da proporcionalidade, na modalidade de proibição de excesso.

Em casos tais, não raro, o próprio Fisco acaba por ser indiretamente prejudicado por seus próprios atos, pois, ao inviabilizar a atividade, acaba por fazer cessar a exteriorização de riqueza e a prática de fatos geradores subsequentes, diminuindo sua arrecadação.

Atento a tais premissas, o Supremo Tribunal Federal, historicamente, vem impedindo a adoção de diversas sanções que reputou políticas,
é o que se extrai
,
por exemplo
,
das súmulas 70, 323 e 547
, as quais cito:

"Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo".

"Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais"

Tal entendimento até hoje se mantém atual naquela corte.
Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF) – RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW” – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24) – O PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) – A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE – A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE” – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 915424
AgR
, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
241 DIVULG
27-11-
2015 PUBLIC
30-11-2015)

A
o analisar os autos de origem, verifica-se que o Apelante sequer demonstrou que a negativa de reativação da inscrição estadual decorreu de decisão em processo administrativo no qual fosse oportunizada ampla defesa ao Apelado.

Logo, tal ato, de ofício,
é abusivo e
possui finalidade meramente arrecadatória, caracterizando-se, a princípio, como sanção política, uma vez que a existência de débitos tributários por si só não pode ensejar a suspensão da inscrição estadual da empresa.

Assim, o contribuinte fica impossibilitado, por exemplo, de emitir notas fiscais
estaduais, o que impede o regular exercício da atividade empresária, sendo, portanto, plenamente irrazoável.

Nesse sentido, como não poderia ser diferente, este tipo de sanção desproporcional também é repelido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- .
Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). (Grifo nosso).

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10036936520188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/8/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/8/2018).

Portanto, correta a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo, confirmando a liminar para reativar a inscriç
ão
estadua
l
da impetrante, não merecendo
,
assim
,
qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
,
em sede de reexame necessário
,
RATIFCO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024